Tribunal: STF
Processo: HC 252117
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alan Rafael Rosa contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.730.590/SC (doc. 2, pp. 813-818).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Encerrada a instrução, foi julgada procedente a Exordial, para condenar Alan Rafael Rosa ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, por infração ao disposto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/06. (doc. 2, p. 560). 



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    [...] a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial baseou-se em um erro de premissa fática ao considerar que a Súmula 83/STJ teria sido aplicada aos arts. 155 e 157, §1º, do CPP, o que não corresponde à realidade.



    Para sanar essa falha, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob a justificativa infundada de que se buscava um reexame da decisão. Em seguida, interpôs agravo regimental, demonstrando novamente o equívoco da decisão monocrática. No entanto, o erro permaneceu ignorado.



    Por fim, a defesa opôs novos embargos de declaração, nos quais trouxe: [...].



    [...]



    Reforçou-se, mais uma vez, que o juízo de pré-admissibilidade do TJSC inadmitiu o recurso especial quanto às teses de violação aos arts. 6º, V; 155, caput; 157, § 1º; e 186, todos do CPP, EXCLUSIVAMENTE com base na Súmula 7/STJ. Por outro lado, a tese de violação ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi obstada UNICAMENTE pela Súmula 83/STJ.



    Ao analisar o agravo, o Exmo. Ministro Presidente do STJ cometeu um grave equívoco, inadmitindo novamente o recurso sob o fundamento de que a defesa não enfrentou um óbice que nunca foi mencionado no juízo de pré-admissibilidade.



    Apesar de todas as impugnações, a decisão monocrática permaneceu equivocada. No último recurso de embargos de declaração opostos, a defesa novamente esclareceu detalhadamente o erro.



    Porém, para a surpresa da defesa, o órgão coator respondeu com uma nova justificativa: desta vez, afirmou que a defesa teria apresentado um precedente desatualizado para enfrentar o óbice à súmula 83 do STJ que obstou a admissibilidade do recurso em relação a tese de violação ao art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006.



    Contudo, esse argumento constitui uma verdadeira inovação indevida, pois jamais havia sido mencionado antes. A decisão do Ministro Presidente, ao negar provimento ao agravo em recurso especial, sequer mencionou o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Nada disse sobre o precedente ser desatualizado, inaplicável ao caso ou mesmo incapaz de demonstrar o entendimento da Corte Superior.



    Dessa forma, fica evidente que o órgão coator, ao invés de reconhecer o erro cometido, tenta, a todo custo, justificar uma decisão manifestamente equivocada, complementando e inovando os fundamentos inicialmente utilizados.



    Ao contrário do que o órgão coator tenta incessantemente sustentar, a defesa enfrentou devidamente o alegado óbice à Súmula 83/STJ, respeitando o princípio da dialeticidade e contra-argumentando especificamente os fundamentos utilizados pelo TJSC. (doc. 1, pp. 5-7).  



    Ao final, requerem:  



    Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para determinar que o órgão coator conheça do recurso especial e o analise devidamente. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, com fundamento na Súmula 182 do STJ, por não infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    2. A defesa alega que os fundamentos de inadmissão foram adequadamente atacados e requer o acolhimento dos embargos para reconhecer os pedidos pleiteados.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando à revisão do mérito por mero inconformismo da parte.



    5. No caso, não se vislumbra omissão no acórdão embargado, mas sim a pretensão da parte em superar os óbices apontados no acórdão para fazer valer sua tese recursal.



    6. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado em sede de aclaratórios.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito por mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado”. (doc. 2, p. 813 – grifei).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ADMISSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo STF, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.088 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/4/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. I – Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator